Tribunal: TJSP
Processo: 1009504-70.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO FORA DO PRAZO POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO SIMPLES - NEGATIVAÇÃO REALIZADA QUANDO AINDA NÃO IDENTIFICADO O PAGAMENTO POR MEIO DE DEPÓSITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009504-70.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
HELOÍSA PINHÃO MANSUR, é apelado HEXAG VESTIBULARES LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009504-70.2019.8.26.0576
APELANTE: HELOISA PINHÃO MANSUR
APELADA: HEXAG VESTIBULARES LTDA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.428
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
PAGAMENTO DO DÉBITO EFETUADO FORA DO
PRAZO POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO
SIMPLES - NEGATIVAÇÃO REALIZADA QUANDO
AINDA NÃO IDENTIFICADO O PAGAMENTO POR
MEIO DE DEPÓSITO
DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO

SENTENÇA
MANTIDA

APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido indenizatório decorrente da negativação em nome da
autora pela contratação de serviços educacionais, parcialmente acolhida pela r.
sentença de fls. 76/75, cujo relatório fica aqui incorporado, para declarar a
inexistência do débito, mas afastar o postulado dano moral indenizável.
Inconformada com parte da solução de primeiro
grau, apela a autora (fls. 83/91).
Alega, em breve síntese, que foi efetivada
indevida negativação de seu nome, diante do pagamento do débito via depósito
bancário diretamente na conta corrente da requerente. Pugna, assim, pelo
acolhimento da pretensão indenizatória.
Recurso regularmente processado, com resposta
(fls. 98/104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É o relatório.

Não devem ser acolhidas as razões do recurso.
A Apelante alega ter sofrido prejuízos de ordem
moral, por seu nome ter sido inscrito indevidamente em cadastro de
inadimplentes.

A inscrição do nome da Apelante no cadastro
dos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão da falta de pagamento do
débito na data de vencimento.

A prova documental produzida nos autos deixa
patente que a Apelante atrasou no pagamento do boleto e efetivou a quitação
mediante depósito bancário simples, não convenientemente identificado.

No caso dos autos, quando da inserção restritiva,
não havia demonstração clara do pagamento, eis que, segundo documento
acostado a fls. 09, desfechado por depósito bancário simples, na prática, não
restou identificado no sistema de controle da empresa autora.

A situação deveria ter sido solucionada por ato
da própria Apelante com simples envio do comprovante de depósito em conta
corrente, o que também não restou comprovado diante da incorreção do
destinatário do email enviado (fls. 10),

Na prática, o pagamento por documento
prontamente identificável, transferiria a responsabilidade da constatação à
Apelada e não o fazendo, a Apelante permitiu, por ocasião da diligência levada a
efeito pelos prepostos da Apelada, que a inscrição restritiva se desse na razoável
suposição de persistência do débito.

Dessa forma, diferentemente do quanto alegado
pela Apelante, não restou caracterizada a ocorrência de dano moral em virtude de
conduta da Ré, porquanto a negativação foi efetivada em desconhecimento do
pagamento mediante depósito.

Por fim, as razões ofertadas pela Apelante nesta
fase não se apresentam revestidas do caráter de contraposição à versão celular da
demanda, restando consubstanciadas em meras ilações desprovidas de assertiva
que possa deslocar o desfecho dos fatos diferentemente do que restou adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela sentença.

Dessa forma, nego provimento à apelação,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, com a majoração dos
honorários sucumbenciais (fixados pelo juízo sentenciante em R$800,00) para o
patamar de R$1.000,00, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR